Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALOMÃO BASSO RODRIGUES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, SALOMÃO BASSO RODRIGUES D E S P A C H O Considerando que os fatos novos trazidos pelo réu no ID 78723887 não alteram a conclusão adotada por este Relator e considerando que o feito foi retirado de pauta conforme certificado no ID 78804697, determino a reinclusão do presente processo em pauta de julgamento. Oportunamente, cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 16:09:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador